Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712892-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE MORAIS RODRIGUES AGRAVADO: M &amp; M EMPRESARIAL LTDA - ME, MARLON CESAR DA SILVA, THYAGO MAYER BARBOSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante. O agravante noticia ter ajuizado ação de cobrança contra os agravados, pleiteando o pagamento de R$ 332.218,48 (trezentos e trinta e dois mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), pelo descumprimento de contrato entabulado entre as partes. Afirma ter descoberto que o segundo agravado tem crédito trabalhista de R$ 370.096,90 (trezentos e setenta mil e noventa e seis reais e noventa centavos) a receber na Justiça de Trabalho de Pernambuco, conforme consta nos autos do processo n. 0000910-50.2010.5.06.0142. Alega que o valor penhorado é mais do que suficiente para a liquidação integral do valor perquirido na ação de cobrança. Ressalta que o contrato objeto do litígio possui todos os requisitos para uma execução de título extrajudicial, ao argumento de que a obrigação é certa, líquida e exigível. Sustenta que a opção por ingressar com ação de conhecimento tem como objetivo o reconhecimento da legitimidade passiva do 3o requerido, filho do 2o requerido, que teria usado indevidamente o investimento para abrir empresas e que o 2o requerido tem ocultado seu patrimônio colocando os bens em nome do filho. Afirma a eventual futura execução contra os agravados somente será efetiva caso sejam adotadas medidas para assegurar o resultado útil desta demanda ao deferir os pedidos de tutela de urgência. Argumenta que os agravados não possuem patrimônio e que a existência de diversos processos contra os agravados comprova a referida alegação. Enfatiza que a medida pleiteada pode ser deferida com base no poder geral de cautela. Ressalta que o deferimento da penhora das cotas de participação requerida não tem o condão de afetar os bens da sociedade, pois servirá apenas para ciência de terceiros, bem como defende que a penhora no rosto dos autos não trará prejuízo ao agravado, uma vez que que o valor ficará à disposição do Juízo de Primeiro Grau e que poderá ser devolvido ao agravado caso o pedido seja julgado improcedente. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que inexiste óbice em relação à penhora no rosto dos autos de processo trabalhista deferida com base no poder geral de cautela. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a penhora das cotas de participação do 2o requerido nas empresas listadas e o deferimento de penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante a 2a Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes para garantia do pagamento da importância de R$ 332.218,48 (trezentos e trinta e dois mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos). Subsidiariamente, requer o deferimento da penhora no rosto dos autos em valor equivalente a 50% do valor da causa. Preparo regular (ID 16200188 e 16200187). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, o agravante ajuizou ação de cobrança contra os agravados, oportunidade em que formulou pedido de tutela de urgência para que fosse deferida a penhora das cotas de participação do 2o requerido em diversas empresas, bem como requereu a penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante a 2a Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes, para garantia do pagamento da importância de R$ 332.218,48 (trezentos e trinta e dois mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: A prova documental, que instruiu a exordial, não enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente na penhora de cotas do segundo e terceiro réus e, também, na penhora no rosto dos autos no 0000910-50.2010.5.06.0142. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar as reais circunstâncias do contrato de parceria para investimento em shows celebrado entre as partes (ID 61634012), tendo em vista a informação constante do documento de ID 62329262 – Pág. 1, no 3 no sentido de que, através do referido negócio jurídico, o autor também pretendia promover a divulgação do trabalho artístico do seu filho. Se não bastasse a sobredita constatação, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência em tema, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas ao inadimplemento imputado pelo autor aos réus, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de constrição de bens do segundo e terceiro réus. É que, primeiro, o pedido de restrição patrimonial consistente na penhora de cotas e penhora no rosto de reclamação trabalhista não tem cabimento na fase de conhecimento, pois pressupõe a existência de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, no qual, o devedor devidamente intimado, deixa transcorrer o prazo para satisfação voluntária da obrigação de pagar quantia certa, conforme disposto no art. 523, § 3o, do CPC. E, segundo, porque não há qualquer indício de que esses réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes vier a ser imposta ao final dessa demanda ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futuro cumprimento de sentença por execução. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar deduzidos na inicial (ID 62329255 - Págs. 19/20, no 1, itens 1.1 e 1.2). O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em que pesem as alegações do agravante, não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, caber aos agravados arcar com o valor apontado pelo agravante. Os elementos de prova juntados aos autos não dispensam dilação probatória a fim de se dirimirem as dúvidas acerca direito alegado pelo agravante. A questão apresentada impõe que seja observada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. A situação deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I-Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A verificação sobre a existência do descumprimento dos termos do negócio jurídico entabulado entre as partes, seja pelo agravante, seja pelo agravado, demanda dilação probatória, o que torna inviável a análise em sede de agravo. 2. Se foi necessário determinar a realização de prova pericial, para comprovar o inadimplemento contratual, como o prejuízo material alegado, mais razão há para não se antecipar qualquer tutela de urgência que implique juízo, ainda que provisório, sobre a razoabilidade do direito invocado. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1088439, 07152108820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 23/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator